Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 922 DO DIPLOMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em sede de execução/cumprimento, a transação das partes, no que tange à satisfação do crédito perseguido, não ilustra novação, por se tratar de negociação realizada dentro dos lindes processuais, o que não induz a alteração do negócio jurídico celebrado no mundo dos fatos, consubstanciando-se, noutro giro, em ajuste de um novo meio de satisfação da dívida.
2. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, e não a extinguir.
3. Findo o prazo de suspensão da execução sem cumprimento do acordo, o processo retomará seu curso, não sendo cabível a extinção do feito antes de escoado o prazo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.